Tribunal: TJMT
Processo: 1028710-53.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028710-53.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENAN MARCOS GUIMARAES - CPF: 016.407.361-23 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – FALHA MECÂNICA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo se comprovada culpa exclusiva da vítima ou força maior.

A alegação de problemas técnicos na aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo apta a afastar o dever de indenizar.

O cancelamento de voo que acarreta atraso superior a 10 (dez) horas na chegada ao destino final, somado à ausência de assistência material adequada, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
).

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, além das finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

No caso concreto, o montante de fixado na origem mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso, devendo ser majorado a valor que se alinha aos precedentes desta Corte em situações análogas.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028710-53.2025.8.11.0002

APELANTE: RENAN MARCOS GUIMARAES

APELADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENAN MARCOS GUIMARÃES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida contra
LATAM AIRLINES GROUP S.A.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo e atraso superior a 9 (nove) horas para a chegada ao destino final, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 346074354), a parte Apelante sustenta, em síntese, que o
quantum
indenizatório fixado em primeira instância mostra-se irrisório diante da gravidade dos fatos, que envolveram cancelamento unilateral, falta de assistência material e perda de tempo útil em viagem de lazer. Pugna pela reforma da sentença para majorar a indenização para o patamar sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A apelada ofereceu não apresentou as contrarrazões.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 346918861.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso interposto.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao valor arbitrado a título de danos morais, uma vez que a falha na prestação do serviço consubstanciada no cancelamento do voo, ausência de assistência material e atraso superior a 9 (nove) horas na chegada ao destino, restou incontroversa e reconhecida na sentença, não tendo sido objeto de recurso por parte da companhia aérea.

Pois bem. É cediço que a fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a dupla finalidade do instituto: a compensatória, que visa amenizar o sofrimento da vítima, e a pedagógica/punitiva, que tem por objetivo desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

No caso em tela, o autor contratou transporte aéreo para o trecho São Paulo/SP – Rio de Janeiro/RJ, com embarque previsto para as 08h45. Todavia, em virtude de alegada falha mecânica (fortuito interno), o voo foi cancelado e o passageiro somente chegou ao seu destino às 19h45, totalizando um atraso de 11 (onze) horas em relação ao horário original, sem que lhe fosse prestada a devida assistência material (alimentação e facilidades de comunicação), conforme preconiza a Resolução nº 400 da ANAC.

O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal possuem entendimento consolidado de que o dano moral decorrente de atraso de voo significativo é presumido (
in re ipsa
), decorrendo do próprio fato.

Ao analisar o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00), entendo que este valor se mostra aquém do necessário para reparar adequadamente o abalo sofrido e, principalmente, para cumprir a função pedagógica da condenação, considerando o porte econômico da empresa aérea e a gravidade do descaso com o consumidor, que permaneceu desamparado por longo período.

Sendo assim, sopesando as circunstâncias fáticas, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se mais adequada, razoável e proporcional ao caso concreto, alinhando-se aos precedentes desta Câmara e evitando-se, por outro lado, o enriquecimento sem causa.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO . ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. CANCELAMENTO E ATRASOS PROLONGADOS
. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. CONSUMIDORA MENOR DE IDADE . MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. Recurso da parte autora buscando majoração da quantia indenizatória.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado na sentença atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais, à luz das falhas narradas e da condição peculiar da autora, criança de 9 anos à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Constatadas sucessivas falhas na execução do contrato de transporte, com alteração unilateral de local de embarque, cancelamento de voo, ausência de assistência adequada e imposição de deslocamentos terrestres em condições precárias, em afronta à Resolução ANAC n. 400/2016. 4. A recorrente, criança de 9 anos, foi submetida a cerca de 29 horas de atraso, com pernoite forçado, ausência de alimentação suficiente, assentos separados da família e longa espera em aeroporto, evidenciando sofrimento que transcende o mero aborrecimento . 5. Responsabilidade objetiva da companhia aérea reconhecida com fundamento no art. 14 do CDC. Fortuito interno não afasta o dever de indenizar . 6. Valor indenizatório fixado em 1º grau (R$ 5.000,00) não se mostra suficiente à luz da jurisprudência dominante, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco atende à função pedagógica e punitiva da reparação civil. Majoração para R$ 10 .000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10 .000,00. Teses de julgamento: “1. A indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo deve observar a condição pessoal da vítima, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação civil. 2 . Nos casos envolvendo crianças submetidas a atrasos excessivos, deslocamentos inadequados e ausência de assistência material, é cabível a majoração do valor indenizatório fixado em primeiro grau quando este se mostra insuficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução ANAC n. 400/2016, arts . 21, 26 e 27; CBA, art. 251-A. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EAREsp n. 1 .847.842/PR; TJMT, N.U 1032499-28.2023 .8.11.0003 e N.U 1026661-41 .2022.8.11.0003”.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000447420248110035, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor, para reformar parcialmente a sentença, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026